Tribunal: STF
Processo: RE 272183
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. ESTADO DE SERGIPE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO: VANTAGEM DE
NATUREZA GERAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS. C.F., art.
40, § 8º.
I. - Gratificação de desempenho: vantagem de natureza
geral: incorporação aos proventos dos inativos: C.F., art. 40, § 8º.
II. - Agravo não provido.